Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730277-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: MARISE TEIXEIRA, ADRIANNE TEIXEIRA DE BESSA, RODRIGO OTAVIO CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Estando os autos incluídos para julgamento na 38a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (07/11/2024 a 14/11/2024), o escritório de advocacia que representa a agravante juntou petição no ID 65428544, comunicando a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado anteriormente (ID 61881938) e comprovando a devida notificação à constituinte (IDs 65428557, 65428558 e 65429460), consoante determina o artigo 112 do CPC. Excluam-se do cadastramento do sistema os nomes dos advogados renunciantes. Intime-se a agravante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Retire-se o processo da pauta. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora